Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729868-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEILA MAGDA SANTANA DA SILVA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. M. S. S. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que indeferiu requerimento incidental formulado pela agravante em vista da declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 15/06/2022, às 17h, com designação de uma nova data, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada por J. P. P., ora agravado, em desfavor da recorrente. Defendeu em suma a irregularidade de sua intimação e das testemunhas que arrolou para prestar depoimento na referida assentada, dado que não houvera intimação pessoal da parte nem adequada intimação das testemunhas e porquanto seu causídico não teria sido corretamente notificado a respeito, alegando falha no sistema eletrônico. Além disso, afirmou que, de qualquer sorte, o referido patrono esteve impedido de comparecer à mencionada audiência em razão de enfermidade de que foi acometido na mesma data, tal como restaria demonstrado. Sustentou por fim que a correta realização da referida prova seria imprescindível, de modo que o indeferimento do pleito ensejara cerceamento de defesa. Liminarmente, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo a fim de que seja suspensa o trâmite processual e o prazo para alegações finais até que seja designada nova audiência de Instrução e Julgamento. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão interlocutória recorrida a fim de que seja determinada a realização de uma nova audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e das testemunhas arroladas. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante. Em sede de análise perfunctória, esta Relatoria indeferiu a pretensão recursal liminar por não vislumbrada a presença dos seus pertinentes pressupostos autorizativos (ID 39515764). Em contrarrazões (ID 40417675), em resumo, o agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos, negando-se provimento ao agravo de instrumento. Em seguida, esta Relatoria converteu o julgamento em diligência a fim de oportunizar que a agravante se manifestasse acerca do cabimento do agravo de instrumento (ID 40787135). A agravante interpôs embargos de declaração, suscitando em síntese a existência de obscuridade nesse derradeiro despacho (ID 41275069), os quais foram rejeitados (ID 41504261). Não houve manifestação da agravante acerca da referida intimação (ID 42346471). Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil (CPC), entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, a priori, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questões referentes a eventuais nulidades processuais Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Não por outro motivo, restou sedimentado entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo estatuto processual civil vigente. Essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Portanto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando restar comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da matéria discutida. Importante reiterar que, quando a matéria discutida na decisão interlocutória que se busca revisar por meio de agravo de instrumento não se encontrar expressamente elencada no rol do art. 1.015 do CPC, para fins de comprovar o cabimento do recurso em razão do entendimento pela taxatividade mitigada do mencionado dispositivo processual, o agravante deve demonstrar especificamente a urgência na apreciação da questão, a qual, nessa circunstância, decorrerá da efetiva verificação de inutilidade do seu julgamento por ocasião de eventual julgamento de recurso de apelação. Quer dizer, caberá agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que resolver questão controvertida que demande uma pronta revisão do Tribunal, cabendo ao agravante necessariamente apresentar específicas razões recursais a apontar a presença da denominada “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", formulando justificativas aptas a demonstrar que a discussão não pode aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. No particular, a agravante não ofereceu mínimas razões a indicar eventual inutilidade do julgamento da questão recursal controvertida por ocasião de possível apelação formulada contra a sentença que está em vias de ser proferida, em que pese concitada a respeito. Não basta a mera alegação genérica de urgência ou de possível ocorrência de error in procedendo decorrente de indeferimento de requerimento de renovação de audiência de instrução a ensejar cerceamento de defesa, sendo preciso a apresentação de específico arrazoado demonstrando que a apreciação da controvérsia por ocasião de eventual julgamento de apelação seria inútil, imprestável, inviável, a indicar efetivo prejuízo caso não examinada prontamente em sede de agravo de instrumento. O aventado error in procedendo do julgador singular, por si só, não caracteriza urgência apta a justificar a admissibilidade do agravo de instrumento, sobretudo, quando não vislumbrada hipótese em que a pretendida repetição da prova tenha que ocorrer imediatamente, sem olvidar que o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa demanda a verificação da ocorrência de efetivo prejuízo processual, o que a priori somente será possível apurar após a prolação da sentença. Em outras palavras, conjugando as razões que subsidiaram a prolação da decisão impugnada, que indeferiu a repetição da audiência de instrução e julgamento por não verificar as irregularidades apontas pela parte, com as razões de inconformismo da agravante, à mingua de específicas razões recursais acerca da inutilidade do julgamento da questão posteriormente, nos termos definidos pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988), não se extrai a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, mesmo porque, embora concitada sobre a inexistência de correspondência da questão recursal controvertida com o rol do artigo 1.015 do CPC, a recorrente não se manifestou, o que também denota insuficiente formação do instrumento a acarretar ausência de regularidade formal do recurso. Com efeito, o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra o ato judicial em espeque, caso entenda a parte pela subsistência de cerceamento de defesa, em tese, decorrente do cotejamento do resultado da decisão questionada com a efetiva resolução dada à controvérsia, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual que este buscara implantar, foi remetido para etapa processual posterior, qual seja, preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009). Por esses motivos, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e não demonstrada a urgência da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015 ambos do CPC c/c REsp 1704520/MT (Tema 988) do STJ, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator